Tribunal: STF
Processo: RE 73999
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO FUNDAMENTO DA LETRA A. MATÉRIA NÃO
VENTILADA. SÚMULA, VERBETES 282 E 356. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PELO FUNDAMENTO DA DISCORDANCIA PRETORIANA. CASO EM QUE ESTA NÃO SE
ACHA CONFIGURADA. 3. NÃO-CONHECIMENTO.